Tribunal: TJSP
Processo: 1500070-26.2019.8.26.0535
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ARESTO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS QUE NÃO SE PRESTAM A ESSE FIM – REJEIÇÃO. Inexistindo no acórdão omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, devem ser rejeitados os embargos declaratórios.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952135
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 1500070-26.2019.8.26.0535/50000, da Comarca de Guarulhos, em que
são embargantes JOYCE MONTENEGRO DOS SANTOS e CLAYTON SANTOS
JESUS DA SILVA, é embargado COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) E CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500070-26.2019.8.26.0535/50000 -Voto no 54.585
Fls. 2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1500070-26.2019.8.26.0535/50000
COMARCA: GUARULHOS - 1a VARA CRIMINAL
EMBARGANTES: JOYCE MONTENEGRO DOS SANTOS
CLAYTON SANTOS JESUS DA SILVA
EMBARGADO: COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
EMBARGOS DECLARATÓRIOS INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE,
AMBIGUIDADE
OU
CONTRADIÇÃO NO ARESTO IMPOSSIBILIDADE
EMBARGOS QUE NÃO SE PRESTAM A ESSE FIM
REJEIÇÃO. Inexistindo no acórdão omissão, obscuridade,
ambiguidade ou contradição, devem ser rejeitados os
embargos declaratórios.
V O T O No 54.585
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
Acórdão de fls. 401/411, que julgou parcialmente procedente os apelos
defensivos para reduzir as penas de Clayton Santos Jesus da Silva para 8
anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de
1316 dias-multa, no piso mínimo e de Joyce Montenegro dos Santos para 8
anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1200 dias-multa,
no piso mínimo, ambos por infração ao artigo 33, caput, e artigo 35, caput,
ambos da Lei 11.343/06.
Sustentam, em resumo, os embargantes, omissão e
obscuridade no aresto. Com relação ao crime de associação para o tráfico,
acena com inexistência de estabilidade e permanência. A corré Joyce insurge-se
contra o não reconhecimento do redutor previsto no § 4o do artigo 33 da Lei de
Drogas, a manutenção do regime inicial fechado e a não substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos. Prequestiona a matéria
embargada (fls. 1/3).
É o Relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500070-26.2019.8.26.0535/50000 -Voto no 54.585
Fls. 3
Os embargos de declaração têm por finalidade única
eliminar eventual omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição, jamais a
revisão do julgamento, com o reexame de pontos sobre os quais já houve
pronunciamento.
Com efeito, é nítido que os embargantes usam do
presente recurso como meio infringencial para tentar alterar acórdão que não
lhes foram favoráveis, o que não é possível, pois o v. aresto embargado
analisou toda a matéria trazida aos autos, manifestando-se expressamente
sobre os argumentos postos na apelação.
In casu, com meridiana clareza verifica-se que o
acordão se pronunciou acerca dos motivos que levaram à manutenção da
condenação dos réus pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes e
associação para o tráfico de drogas, constando expressamente do aresto que a
materialidade delitiva e autoria foram fartamente demonstradas, bem como
devidamente demonstrado o crime de associação para o tráfico, já que os réus
estavam associados de forma duradoura, estável e permanente, cada qual com
uma função.
Registre-se que fica nítido que os embargantes
pretendem, em verdade, provocar a reapreciação de matéria fática, o que é
inadmissível pela via dos embargos de declaração.
Se a solução não foi do agrado dos embargantes, não
significa que as questões deixaram de ser examinadas.
Com efeito, o redutor previsto no § 4o do artigo 33, da
Lei de Drogas não foi concedido à corré Joyce, nos seguintes termos:
“(...) a primariedade do agente não implica a concessão automática
do benefício, sendo necessário o cumprimento cumulativo dos
demais requisitos, quais sejam, bons antecedentes, ausência de
dedicação a atividades criminosas e não integração de organização
criminosa. Não é essa a hipótese dos autos, em que a ré fazia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500070-26.2019.8.26.0535/50000 -Voto no 54.585
Fls. 4
crime meio de vida, o que denota atividade organizada e estável,
incompatível com o benefício pretendido.
Cumpre anotar, que foram apreendidos petrechos ligados ao
narcotráfico balança de precisão, anotações da contabilidade do
tráfico, objetos destinados à embalagem dos entorpecentes em
porções individuais, circunstâncias que revelam atividade organizada
e estabilidade” (fls. 408/409).
O regime inicial fechado era mesmo o adequado e
suficiente ao caráter qualitativo das reprimendas, sendo inviável o
abrandamento. E não se olvide que a traficância é mola propulsora da
criminalidade que assola o país, uma vez que o usuário, na ânsia de sustentar
seu vício, pratica toda sorte de delitos, abalando consequentemente toda a
sociedade.
Oportuno esclarecer que não há determinação legal
que exija a coincidência entre a pena fixada e o regime prisional
correspondente. Aliás, as Súmulas 718 e 719 do Colendo Supremo Tribunal
Federal e 440 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõem que, com motivação
idônea, é perfeitamente possível a imposição de regime de cumprimento de
pena mais severo.
Quanto à pretensão de prequestionamento, de rigor ter
em conta que ele ocorre quando o órgão julgador não haja adotado
entendimento explícito a respeito da matéria suscitada. Portanto, prequestionar
não é interpretar texto legal ou examinar julgados e, sim pronunciar-se sobre as
questões pertinentes suscitadas. Dessa maneira, diz-se prequestionada
determinada matéria quando o órgão julgador tenha se pronunciado sobre ela.
No caso, com meridiana clareza, verifica-se que o
aresto se pronunciou sobre a matéria discutida. Portanto, nada há a ser
prequestionado.
Sobre o tema, confira-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CPP, ART. 619 - VÍCIO INEXISTENTE - REEXAME DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500070-26.2019.8.26.0535/50000 -Voto no 54.585
Fls. 5
CAUSA - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - INVIABILIDADE. Os EMBARGOS de
DECLARAÇÃO não se prestam para rediscussão do mérito das questões analisadas
e decididas pela Turma Julgadora, sendo viável apenas diante de alguma omissão,
lacuna, falta de clareza ou contradição, quando devem ser recebidos para a
superação desses detalhes, inclusive, excepcionalmente com o caráter
modificativo (infringente). Mesmo para fins de PREQUESTIONAMENTO, o
cabimento dos EMBARGOS declaratórios deve adequar-se ao disposto no art. 619
do CPP. Rejeitam-se os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cujo objetivo é apenas
reexame da causa com a reabertura das questões já apreciadas.” (TJMG;
EMBARGOS de DECLARAÇÃO no 1.0145.03.108253-3/002; Relator Desembargador
Sérgio Braga; 1a Câmara Criminal, publicado aos 30/08/2005).
Em face do exposto, inexistindo no acórdão
ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, rejeito os embargos.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator